Tribunal: TJSP
Processo: 1501845-43.2023.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Restituição ao Erário
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação movida pela SPPREV cobrando valores supostamente recebidos indevidamente a título de pensão por morte. R. sentença que reconheceu a impossibilidade de rediscussão da questão por haver ação judicial anterior que reconheceu nulidade do ato administrativo que cancelou o benefício da requerida.
II. Discussão – (i) possibilidade de ajuizar ação de

Ementa:
I. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. Ação movida pela SPPREV cobrando valores supostamente recebidos indevidamente a título de pensão por morte. R. sentença que reconheceu a impossibilidade de rediscussão da questão por haver ação judicial anterior que reconheceu nulidade do ato administrativo que cancelou o benefício da requerida.
II. Discussão – (i) possibilidade de ajuizar ação de restituição de valores reconhecidos como devidos em demanda judicial anterior.
III. Descabimento da pretensão recursal. A pretensão da SPPREV esbarra na proteção constitucional à coisa julgada, nos termos do O artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal. Alegação da recorrente de que a presente demanda possui causa de pedir distinta e mais ampla não merece acolhida, pois, em ação anterior foi, em última análise, reconhecido ser devido o benefício de pensão por morte à ora requerida com análise do contexto fático e jurídico, não sendo possível a rediscussão da questão. Precedentes.
VERBA HONORÁRIA – majoração, nos termos do art. 85, do CPC/2015.
IV. R. sentença mantida.
RECURO DESPROVIDO.